Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-35.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012457-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO RUANO GASPAR - CPF: 099.113.218-19 (EMBARGANTE), MARINETE COSTA MIRANDA - CPF: 005.010.968-50 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE DESPEJO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
-
VÍCIO INEXISTENTE – CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA
– PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

A contradição passível de ser sanada na via dos Embargos de Declaração é a interna, entendida como falta de lógica ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese ou precedente em outros casos similares.

Os Aclaratórios não servem para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados.

Se a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo Julgador a propósito das provas produzidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Marco Aurelio Ruano Gaspar
em virtude do Acórdão de Id. 98846953 em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

Inconformado, o Embargante aponta omissão no
decisum
, sob a tese de que não foram rechaçados todos os argumentos expostos no Recurso de Agravo Interno e que são capazes de infirmar a decisão recorrida.

Sustenta contradição entre os fundamentos adotados no Voto e o entendimento jurisprudencial desta Câmara em caso similar.

Afirma a existência de erro de premissa fática (erro material) pois, no seu entender, os documentos de Ids. 59502260 a 59502262, não são suficientes para comprovar que o Embargante foi notificado.

Assevera que inexistem provas robustas nos autos para demonstrar que tinha ciência de que a Embargada não desejava renovar o contrato de arrendamento.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento deste Recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

O Colegiado, por unanimidade, acolheu o Recurso oposto pela Embargada, conforme Acórdão de Id.

104298456.

Em 03/11/2021, certificou-se o trânsito em julgado daquele Acórdão; contudo, o Recurso foi arquivado equivocadamente. Apenas em 27/03/2023 os autos foram desarquivados, porque pendente da análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Embargante.

Desnecessária a intimação para Contrarrazoar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante
sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa no Acórdão de Id. 98846953; assim, entendo necessário recordar em que consistem tais vícios para que seja possível a oposição dos Aclaratórios.

Desde logo, registro que, nos termos do artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, este Recurso é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse sentido,
convém ressaltar que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte"
(AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

Por outro lado, a omissão é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Já a premissa fática equivocada é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato claramente existente.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta
omissão, sob a tese de que não foram rechaçados todos os argumentos expostos e que são capazes de infirmar a decisão recorrida.

Alega contradição entre os fundamentos adotados no Voto e o entendimento jurisprudencial desta Câmara em caso similar.

Afirma que a lide foi apreciada a partir de premissa fática equivocada, pois, no seu entender, os documentos de Ids. 59502260 a 59502262, não são suficientes para comprovar que o Embargante foi notificado.

Por fim, assevera que inexistem provas robustas capazes de demonstrar que o Recorrente tinha ciência de que a Embargada não desejava renovar o contrato de arrendamento.

Ao reanalisar o caderno processual, constatei que nada disso ocorreu no julgamento questionado pelo Embargante. Em outras palavras, é evidente que o Recorrente não concorda com o que foi decidido e pretende, por meio deste Recurso, a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Com efeito, o Recurso de Agravo Interno interposto por ele foi desprovido pelos seguintes fundamentos:

(...)

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que a documentação colacionada aos autos é insuficiente para provar que o Agravante foi notificado a tempo e modo devido, razão pela qual deve ser revogada a tutela de urgência concedida.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, consignei que o Contrato Particular de Arrendamento de Imóveis Rurais para Fins de Exploração Agropecuária (ID 94276474) firmado entre as partes findou em 30/06/2021, de modo que não houve interesse da Arrendante/Agravada na sua renovação.

Observa-se, ainda, que a Agravada buscou, por diversos meios, intimar/notificar o Agravante do seu desinteresse na renovação contratual, inclusive por meio de Cartório Extrajudicial e aplicativo WhatsApp, consoante se vê nos IDs 59502260 a 59502262 – autos principais.

Do mesmo modo, a Autora/Agravada, além de demonstrar a probabilidade do seu direito, comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o Agravante se encontra na posse do imóvel mesmo após o término do contrato, situação que priva iniciar a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.

Portanto, a concessão liminar do despejo consubstanciado no término do prazo contratual, aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), evidencia-se necessária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - DESPEJO AUTORIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Afasta-se a alegação dos agravantes de ausência de interesse de agir, considerando que a única ação que perdura até o momento é a rescisão contratual, ante a desistência pelos agravados da ação de execução - A liminar de despejo, no caso de arrendamento rural, deve observar os requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 CPC), uma vez que não há previsão específica no Decreto nº 59.566/66 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Presente a probabilidade do direito, considerando o término do prazo contratual, a decisão que deferiu a medida liminar de despejo deverá ser mantida. (TJMG. Agravo de Instrumento 10116180007506001. Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgado em 28/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - - TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. - O Código Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam elas cautelares, sejam elas satisfativas, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil - Conforme previsão contida no art. 32 do Decreto nº 59.566/66, dentre outras hipóteses, é possível a concessão do despejo em contratos de arrendamento rural nos casos de término do prazo contratual ou de sua renovação e, ainda, se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado. (TJMG. Agravo de Instrumento 10514190020602001. Rel. Des. Domingos Coelho. Julgado em 09/03/2020).

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.(...) (sem grifos no original)

Assim, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo Julgador a propósito das provas produzidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, considerando que o Embargante alega contradição da conclusão desta Câmara em comparação com julgados proferidos em outros casos similares, é forçoso concluir pela ausência de contradição interna a ser eliminada.

Por fim, em relação à tese de que o Acórdão é omisso porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1.º, IV, CPC), melhor sorte não assiste ao Embargante, pois é pacífico no âmbito do STJ que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado, pois os argumentos foram esmiuçados, analisados e fundamentadamente rejeitados. Todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da contenda foram observadas.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023